Tribunal: STF
Processo: ARE 1362187
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-05
Data de publicação: 2022-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGRAMENTO FUNCIONAL DE SERVIDOR: LEIS LOCAIS. VIGÊNCIA DA LEI NO TEMPO. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ENUNCIADOS Nº 284 E Nº 287 DA SÚMULA DO STF. NÃO PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que manteve a condenação do Município de Caruaru/PE ao pagamento de diferenças salariais decorrentes do enquadramento do autor na Lei Complementar municipal nº 4, de 2003.



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do inciso III do art. 102 da CRFB, a recorrente aponta a violação do art. 97 da Constituição Federal. Diz contrariada a cláusula de reserva de Plenário, porquanto afastada a incidência da Lei Complementar municipal nº 35, de 2017, sem a devida remessa ao processo ao órgão especial (e-doc. 6). Afirma inobservado enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.



    É o relatório.



    Decido.



    3. O autor-recorrido, nomeado em 14/02/2013 e empossado em 15/03/2013, teve seu enquadramento regido pela Lei Complementar municipal nº 35, de 22 de fevereiro de 2013. Ajuizou a presente demanda a fim de ter passar a ter a relação funcional regida pela Lei Complementar municipal nº 4, de 2003, mais favorável no tocante à remuneração e às progressões funcionais. O Colegiado a quo, a partir de considerações sobre a vigência da lei no tempo, julgou procedente o pedido. Transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    Na origem, Declécio demandou o Município afirmando que (...) deveria ter sido enquadrado na categoria “ingressante até a entrada em vigor” da LC nº 35/2013, e beneficiado com progressões mais amplas e com uma melhor remuneração; c) o art. 48 da LC nº 35/2013 prevê a entrada em vigor na publicação, fato que ocorreu por meio do Diário Oficial do Município no período entre 28/02/2013 e 05/03/2013; Ao final, o autor pediu: a) o reconhecimento do direito à percepção a remuneração com base na tabela destinada aos integrantes da carreira do magistério municipal até a entrada em vigor da LC 35/2013, já que nomeado ainda sob a égide da LC 04/2003; b) o pagamento das diferenças salariais com relação a tabela dos ingressantes antes da entrada em vigor da LC 35/2013, desde a sua posse. 



    (...)



    Em consulta à página virtual da Câmara de Vereadores de Caruaru[1], verificando informações acerca da Lei Complementar Municipal nº 35/2013, consta que a sua publicação ocorreu em 22/2/2013. Acessando o arquivo da LC nº 35/2013, no art. 48, está prevista a entrada em vigor na data da publicação, e, no “Anexo III” “Progressão Vertical e Horizontal”, constam tabelas com diferenciações remuneratórias de nível para os ingressantes no cargo de professor até a entrada em vigor da legislação, e para os que ingressaram após.



     O STJ entende que a legislação em vigor é a aplicável ao candidato no momento da posse. Trago o precedente: 



    ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NA CLASSE INICIAL DA CARREIRA. LEI VIGENTE À ÉPOCA DA NOMEAÇÃO. APLICAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o provimento originário de cargos públicos deve ocorrer na classe e padrão iniciais da carreira, em consonância com a lei vigente na data da nomeação. 2. "A indicação de um determinado padrão ou vencimento no edital do concurso não vincula a nomeação do servidor, devendo prevalecer a legislação vigente no ato da nomeação." (MS 11.123/DF, Rel. Min. Gilson Dipp, Corte Especial, j. 6/12/2006, DJ 5/2/2007). Precedentes.3. Recurso ordinário a que se nega provimento. (Processo RMS 40655 / RJ RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2013/0007820-4 Relator(a) Ministro OG FERNANDES (1139) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 17/04/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 23/04/2018)



    Esta 2ª Turma acompanha o entendimento do STJ



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. PROFESSOR. PAGAMENTO DA PROGRESSÃO INCOMPLETO. PERDA DO OBJETO REFUTADA. ENQUADRAMENTO DE CLASSE E PADRÃO DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DA NOMEAÇÃO. INGRESSANTE ANTES DA LC 35/2013. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA MUNICIPALIDADE. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.(...)2. O provimento originário de cargos públicos deve ocorrer na classe e padrão iniciais da carreira, em consonância com a lei vigente na data da nomeação. Jurisprudência sedimentada do STJ. 3. A Lei Complementar 35/2013 foi promulgada e entrou em vigor após a nomeação da parte autora, de tal sorte que, para fins de enquadramento/progressão funcional, há de ser aplicado à demandante o anexo III, mais precisamente a tabela destinada aos ingressantes ATÉ a entrada em vigor da LC 35/2013. (...)(APELAÇÃO CÍVEL 0002818-13.2017.8.17.2480 Relator(a) EVIO MARQUES DA SILVA Data de Julgamento 11/12/2019)



    4. Não houve, na decisão, qualquer análise a respeito da constitucionalidade ou da legalidade das leis complementares municipais indicadas, a justificar a remessa do processo ao órgão especial, a fim de atender à cláusula de reserva de Plenário. No caso, a par da falta de prequestionamento, as razões do recurso estão dissociadas da fundamentação do acórdão recorrido, fazendo incidir os óbices dos enunciados nº 284 e nº 287 da Súmula do STF.



    284: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.



    287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.



    5. Noutras palavras, o recorrente não logrou êxito em demonstrar de que forma o acórdão recorrido, por seu conteúdo decisório, teria dado prevalência às citadas leis locais em detrimento da Constituição Federal, caracterizando, assim, situação de deficiência na fundamentação do recurso, o que prejudicou, de todo, a cognição do pleito. 



    6. Ante o quadro, nego provimento as agravo. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator